Tribunal: TJSP
Processo: 1011889-25.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Ação anulatória de negócio jurídico e inexigibilidade c/c pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência. Pedido de cancelamento de financiamento de veículo devolvido por vício redibitório. Inexistência de discussão acerca das cláusulas do contrato coligado de financiamento bancário de veículo. Negócio jurídico envolvendo bem móvel. Matéria relativa à

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Ação anulatória de negócio jurídico e inexigibilidade c/c pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência. Pedido de cancelamento de financiamento de veículo devolvido por vício redibitório. Inexistência de discussão acerca das cláusulas do contrato coligado de financiamento bancário de veículo. Negócio jurídico envolvendo bem móvel. Matéria relativa à competência da 25a a 36a Câmaras de Direito Privado deste Tribunal, nos termos do art. 5o III.14 da Resolução 623/2013 desta Corte. Recurso não conhecido, determinada redistribuição dos autos.